Tribunal: TJSP
Processo: 1000332-91.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Cobrança indevida. Inclusão do nome do requerente nos serviços de proteção ao crédito. Dano moral "in re ipsa". Quantificação. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração para R$ 10.000,00. Juros de mora que devem fluir desde o evento lesivo, pro se tratar de responsabilidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Cobrança indevida. Inclusão do nome do requerente nos serviços de proteção ao crédito. Dano moral "in re ipsa". Quantificação. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração para R$ 10.000,00. Juros de mora que devem fluir desde o evento lesivo, pro se tratar de responsabilidade extracontratual. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.